Tribunal: TJDFT
Processo: 0043658-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043658-92.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DA EPTG (RODOVIA DF-085). DANO AMBIENTAL. REBIO GUARÁ. RECUPERAÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES. ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No presente caso, comprovado que o descumprimento das condicionantes, não apenas expôs ao risco, mas ocasionou danos ambientais a REBIO do Guará, pois as falhas de drenagem às margens da rodovia DF-085 (EPTG) provocaram erosões que, juntamente com o solo exposto, causaram o carreamento de solo ao córrego do Guará, provocando seu assoreamento, tudo detectado e demonstrado nos relatórios do próprio órgão ambiental distrital - IBRAM. 2. Em decorrência, constatado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do ente distrital, surge, objetivamente, o dever do Distrito Federal promover a recuperação da área afetada e a indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 3. Em que pese a necessidade de procedimento licitatório para a elaboração de obras e contratação de serviços, não há necessidade de se dilatar o prazo de 180 dias assinalado na sentença, pois suficiente, proporcional e razoável para que o Distrito Federal cumpra as obrigações determinadas. 4. As astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente. Assim, sopesando a necessidade de licitação, o prazo fixado para cumprimento das condicionantes, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, devendo ser mantido. 5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO DISTRITO FEDERAL NÃO PROVIDO. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 14, § 1o, da Lei 6.938/81, asseverando que não restou demonstrado que os danos estão diretamente relacionados às obras em questão, requisito essencial para fins de responsabilização civil objetiva. Defende, portanto, ser impossível a sua condenação ao pagamento de indenização, uma vez ausente a demonstração de nexo de causalidade; c) 537, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 13.105/2015, afirmando que o prazo fixado não é suficiente para atender à ordem judicial, ao fundamento de que o cumprimento das condicionantes, e posteriores modificações, exige, necessariamente, processos criteriosos, tais como licitações para a realização das obras e contratação de serviços, de modo que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias seria exíguo. Defende a fixação do prazo de, pelo menos, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Acrescenta que a multa cominatória foi fixada em valor desproporcional e incompatível com a obrigação a ser cumprida, assumindo caráter punitivo e desvirtuando a finalidade das astreintes. Formula pedidos de extensão do prazo para cumprimento das condicionantes e de extinção das astreintes ou, ao menos, a redução desse valor. Em sede de extraordinário, após destacar a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 37, § 6o, e 225, § 1o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o afastamento do dever de indenizar ante a ausência de nexo de causalidade. Formula, ainda, pedido de publicação em nome do Procurador DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID. 27596626 - Pág. 11). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, reiteradamente foram descumpridas as condicionantes 18, 21 e 30, configurando a exposição da Rebio do Guará aos riscos ambientais. De igual forma, comprovado que o descumprimento das condicionantes, não apenas expôs ao risco, mas ocasionou danos ambientais a essa Unidade de Conservação, pois as falhas de drenagem às margens da rodovia DF-085 provocaram erosões que, juntamente com o solo exposto, causaram o carreamento de solo ao córrego do Guará, provocando seu assoreamento, tudo detectado e demonstrado nos relatórios do próprio órgão ambiental distrital - IBRAM. Em decorrência, constatado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do ente distrital, surge, objetivamente, o dever do Distrito Federal em promover a recuperação da área afetada e a indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/8” (ID. 19150209 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice sumular acima impede o prosseguimento do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 537, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 13.105/2015, porquanto o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assim ponderou: “Em que pese a necessidade de procedimento licitatório para a elaboração obras e contratação de serviços, entendo que o prazo de 180 dias assinalado na sentença é suficiente, proporcional e razoável para que o Distrito Federal cumpra as obrigações determinadas na sentença. Além disso, mostra-se descabido o pedido de extensão do prazo fixado quando o Distrito Federal já deveria ter atendido as condicionantes, tanto que o ajuizamento da presente ação ocorreu em dezembro/2016. Quanto ao pedido de afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes, melhor sorte não lhe socorre. Como se sabe, as astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente. Assim, sopesando a necessidade de licitação, o prazo fixado para cumprimento das condicionantes, o valor fixado afigura-se suficiente e compatível com a obrigação, devendo ser mantido. Além disso, para que a multa não seja exorbitante, basta que o Distrito Federal cumpra a obrigação determinada, no tempo e modo devidos” (ID. 19150209 - Pág. 4). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à alegada ofensa aos artigos 37, § 6o, e 225, § 1o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não mereceria subir. Com efeito, ao assentar pela presença de nexo de causalidade entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do ente distrital, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido formulado em sede de recurso extraordinário, de publicação em nome do Procurador DANIEL AUGUSTO MESQUITA, OAB/DF 26.871 (ID. 27596626 - Pág. 11), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016